Tribunal: STF
Processo: RE 1112316
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANISMO INTERNACIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO BRASIL. RENÚNCIA EXPRESSA. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO TEMA RG Nº 947. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO CONTRATO CELEBRADO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF.



    1. Em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal Superior do Trabalho não declarou inconstitucional o Decreto nº 361, de 1991, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional. Muito pelo contrário, acabou por assentar a adequação da espécie à exceção estabelecida no respectivo art. 2º.



    2. É inviável em recurso extraordinário a análise de normas infraconstitucional e o reexame dos elementos probatórios e das cláusulas contratuais que fundamentam os acórdãos recorridos e as razões do agravante. Incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. No caso, a Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos e no contrato celebrado entre as partes, asseverou a ocorrência de renúncia expressa à imunidade de jurisdição, segundo estabelece o Decreto nº 361, de 1991. Já em juízo de adequação, afirmou que a hipótese dos autos se enquadra na exceção estabelecida no Tema RG nº 947.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.